Tribunal: TJMT
Processo: 1021895-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021895-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAMILE PEREIRA PAES - CPF: 043.965.161-18 (RECORRIDO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), GABRIELA ROCHA PRIANTE - CPF: 571.423.351-49 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), WALDIR TELES DE AVILA - CPF: 329.065.441-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO PENHORADO POR VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – PREFERÊNCIA DINHEIRO À VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E IMPENHORAVEL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO TITULO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário contristado deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente impugnação à penhora de valores constante da conta corrente bancária pertencente à parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende a substituição do numerário penhorado por veículo.

2. Afirma que os valores penhorados se tratando de verba de natureza salarial e impenhorável.

3. Combate à inexistência de título executivo extrajudicial.

4. Afirma a ausência de intimação quanto à penhora realizada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a substituição do numerário penhorado por veículo.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, pela atual sistemática processual civil, a penhora sobre dinheiro tem preferência em relação a veículos, em face da sua liquidez e celeridade na ultimação dos atos executórios, senão vejamos:

CPC, Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I
- dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II
- títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III
- títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV
- veículos de via terrestre;

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EXECUÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. CONVÊNIO BACENJUD. LEGALIDADE. A utilização do convênio BacenJud para o bloqueio eletrônico de valores de titularidade da executada é legítima porquanto observa a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC (dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira) e atende aos princípios constitucionais da celeridade e eficiência. (TRT12 - AP - 0001245-79.2015.5.12.0028 , Rel. MIRNA ULIANO BERTOLDI , 6a Câmara , Data de Assinatura: 02/09/2020)

(TRT-12 - AP: 00012457920155120028 SC, Relator: MIRNA ULIANO BERTOLDI, Data de Julgamento: 25/08/2020, Gab. Des.a. Mirna Uliano Bertoldi)

2.
Afirma que os valores penhorados se tratando de verba de natureza salarial e impenhorável.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, em relação à recorrente-devedora GABRIELA ROCHA PRIANTE, percebe-se que a mesma, na condição de servidora pública estadual, possui remuneração que supera, em muito, a quantia equivalente a 01 salário mínimo e que, nos extratos bancários juntados, não é possível deduzir-se que os valões penhorados destinam-exclusivamente, à manutenção das necessidades alimentares da família da parte devedora.

3.
Combate à inexistência de título executivo extrajudicial.

Com efeito, vê-se dos documentos acostados aos autos que o titulo em execução extrajudicial se trata de contrato de locação de imóvel pertencente à parte recorrida, porém, administrada por imobiliária, fato que lhe garante (à locadora) a condição de parte legítima para figurar no polo ativo da demanda executiva proposta.

Assim responde a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PARA PROPOR A AÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMOBILIÁRIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEL QUE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA ATUAR COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL, APENAS COMO REPRESENTANTE DA PARTE DETENTORA DO DIREITO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 11a C. . Cível - 0001006-97.2015.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico - J. 21.02.2019)

(TJ-PR - APL: 00010069720158160130 PR 0001006-97.2015.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 21/02/2019, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2019)

4.
Afirma a ausência de intimação quanto à penhora realizada.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que, apesar da ausência de intimação da parte recorrente acerca da constrição judicial realizada, todavia, não se identifica qualquer prejuízo processual à mesma, fato que afasta a alegação de nulidade procedimental, notadamente, em face do que dispõem, sistematicamente, o art. 13, caput e seu parágrafo 1.o, ambos da Lei n.o 9.099/95, assim escritos:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei.

§ 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022